Tribunal: TJBA
Processo: 8057791-64.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8057791-64.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CARINA DE ALMEIDA COSTA CARVALHO e outros (3) Advogado(s): LARISSA DA SILVA SANTOS, MARCO AURELIO DE CASTRO JUNIOR APELADO: CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA S.A. e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. PEDIDO INTERPRETADO SEGUNDO O CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível contra sentença que indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de inépcia. As Apelantes pleiteiam a reforma da sentença para o regular prosseguimento do feito. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se a petição inicial é inepta por ausência de pedido certo e determinado; e (ii) se o pedido pode ser compreendido a partir do conjunto da postulação, nos termos do art. 322, § 2º, e art. 324, § 1º, III, do CPC. III. Razões de decidir A jurisprudência consolidada dos Tribunais de Justiça admite a interpretação do pedido a partir do conjunto da postulação, inclusive documentos anexos, quando estes revelam com clareza o objeto da demanda. No caso concreto, a petição inicial indica nominalmente as rubricas impugnadas e o valor total contestado, sendo possível identificar o objeto da demanda mesmo sem detalhamento formal na seção final da peça. A indeterminação decorre da ausência de informação por parte das Apeladas, cabendo a elas a juntada de dados contratuais relevantes. Situação que autoriza a formulação de pedido genérico, nos termos do art. 324, § 1º, III, do CPC. Ausência de vício grave que impeça o prosseguimento do feito. Aplicação do princípio da primazia do julgamento do mérito. Sentença anulada. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para o regular prosseguimento da ação. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8057791-64.2023.8.05.0001, oriundos da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante, CARINA DE ALMEIDA COSTA CARVALHO, EDILENE DE ALMEIDA COSTA, MARIA AMALIA DE ALMEIDA COSTA e ROSEMARY DE ALMEIDA COSTA e, como Apeladas, CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA S.A., MOOZ SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA e INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 202_. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA